Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Transporte rodoviário de mercadorias. Atraso superior a 30 dias na entrega. Consideração da carga como perdida. Responsabilidade objetiva do transportador. Indenização pelo valor declarado. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de contrato de transporte rodoviário de mercadorias, na qual a autora pleiteia o ressarcimento integral do valor das cargas em razão de atraso excessivo na entrega.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega de mercadorias transportadas por via rodoviária autoriza o destinatário a considerá-las perdidas, para fins indenizatórios, nos termos da Lei no 11.442/2007; e (ii) saber se é possível a apreciação de pedido indenizatório subsidiário formulado apenas em sede recursal, à luz da vedação à inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. O contrato de transporte rodoviário de mercadorias impõe ao transportador obrigação de resultado, sendo objetiva sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de perda, avaria ou atraso na entrega da carga, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4. Verificado atraso superior a 30 (trinta) dias em relação ao prazo ajustado para entrega, é facultado ao destinatário considerar a mercadoria como perdida, fazendo jus à indenização correspondente ao valor declarado pelo expedidor no contrato ou conhecimento de transporte.
5. O pedido subsidiário de indenização por atraso no cumprimento da obrigação, formulado apenas em sede recursal e fundado em pretensão diversa daquela deduzida na petição inicial, configura inovação recursal, inviabilizando sua apreciação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: O atraso superior a 30 dias na entrega de mercadorias transportadas por via rodoviária autoriza o destinatário a considerá-las perdidas, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei no 11.442/2007, sendo devida a indenização pelo valor declarado pelo expedidor.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 749 e 750; Lei no 11.442/2007, arts. 10, parágrafo único, e 14;
Jurisprudência relevante citada: n/a